Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-29.2022.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000837-29.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NARA RUBIA SILVA SOARES - CPF: 037.440.061-07 (RECORRENTE), WALDEMAR SILVESTRE MOREIRA - CPF: 429.243.241-49 (RECORRENTE), CRISTIANO SOARES DA SILVA - CPF: 053.099.231-01 (RECORRENTE), ELIZA CANDIDA CARDOSO - CPF: 057.845.271-50 (RECORRENTE), EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 604.695.871-72 (RECORRENTE), PAULO CEZAR MARTINS VIEIRA - CPF: 050.870.321-25 (RECORRENTE), MOACIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 499.750.721-00 (RECORRENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (RECORRENTE), ADEMILSON SEVERINO FERREIRA - CPF: 592.801.231-49 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), EVERALDO MIGUEL NOGUEIRA - CPF: 304.173.171-15 (RECORRIDO), EUSTERIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 352.950.231-68 (RECORRIDO), ODAIR DOS SANTOS PEDRO - CPF: 568.383.011-72 (RECORRIDO), ADAILTON SOARES DE SOUSA - CPF: 496.051.511-20 (RECORRIDO), ALBINA MARCELIA DE OLIVEIRA - CPF: 384.196.371-49 (TESTEMUNHA), AUGUSTO SERGIO FERREIRA CAMARA - CPF: 029.476.371-60 (TESTEMUNHA), CRISTIANO SOARES DA SILVA - CPF: 053.099.231-01 (TESTEMUNHA), EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 604.695.871-72 (TESTEMUNHA), ELIZA CANDIDA CARDOSO - CPF: 057.845.271-50 (TESTEMUNHA), JEFFERSON RAMOS ARAUJO - CPF: 712.736.041-30 (TESTEMUNHA), LUCIENE ALVES DE ARAUJO - CPF: 016.458.155-36 (TESTEMUNHA), MOACIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 499.750.721-00 (TESTEMUNHA), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TESTEMUNHA), NARA RUBIA SILVA SOARES - CPF: 037.440.061-07 (TESTEMUNHA), NEURA CANDIDA DA SILVA - CPF: 535.983.771-34 (TESTEMUNHA), PAULO CEZAR MARTINS VIEIRA - CPF: 050.870.321-25 (TESTEMUNHA), WALDEMAR SILVESTRE MOREIRA - CPF: 429.243.241-49 (TESTEMUNHA), EDSONILO SOARES DOS ANJOS - CPF: 287.683.961-04 (VÍTIMA), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (TESTEMUNHA), EVERALDO MIGUEL NOGUEIRA - CPF: 304.173.171-15 (TESTEMUNHA), EUSTERIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 352.950.231-68 (TESTEMUNHA), ODAIR DOS SANTOS PEDRO - CPF: 568.383.011-72 (TESTEMUNHA), ADAILTON SOARES DE SOUSA - CPF: 496.051.511-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C § 4º, DO CP). PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA E LIMITADA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra pessoa maior de 60 anos. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, requer o afastamento das qualificadoras mencionadas.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
, saber se
: (I
) houve
excesso de linguagem e eloquência acusatória na fundamentação da pronúncia capaz de influenciar os jurados; (II
) a
qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente diante de alegada animosidade
prévia;
e (
III
) a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída em razão de o réu ter, supostamente, chamado o ofendido pelo nome antes do disparo.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica excesso de linguagem quando o magistrado singular
limita-se
a fundamentar a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, utilizando termos comedidos que não configuram juízo de certeza ou pré-julgamento.

4. A menção ao dolo eventual na pronúncia serve apenas para afastar tese defensiva de ausência de
animus necandi
, sem invadir o mérito da causa.

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, permitida apenas quando manifestamente improcedentes; havendo suporte probatório mínimo sobre a futilidade da motivação (desentendimento em bar) e a surpresa no ataque (vítima idosa em repouso no sofá), deve-se prestigiar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A fundamentação da sentença de pronúncia que se limita a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, de forma comedida, não configura nulidade por excesso de linguagem.

2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CP, art. 121, § 2º, II e IV, e § 4º. CPP, art. 413,
caput
e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.341.569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2024.

TJMT, N.U 0000392-97.2015.8.11.0044, Terceira Câmara Criminal, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.05.2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 1019361-71.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 01.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMILSON SEVERINO FERREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000837-29.2022.8.11.0020, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c § 4º (vítima maior de 60 anos), do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 316791034).

Em suas razões recursais (ID 316791037), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
, sustentando que o magistrado
a quo
extrapolou os limites do juízo de admissibilidade, o que configuraria eloquência acusatória e pré-julgamento, capaz de influenciar o ânimo dos jurados.

No mérito, pugna subsidiariamente pelo
afastamento das qualificadoras
. Em relação ao motivo fútil
e
ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões (ID 316791040), o
Ministério Público

p
ugn
ou
pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos (ID 316791041).

A
Procuradoria-Geral de Justiç
a, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva (ID 328356877), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 11 de abril de 2022, por volta de 19h30, em residência particular, localizada na Rua Dom Aquino Correa, s/nº, Bairro Vila Nova, no Município de Ponte Branca/MT, o denunciado Ademilson Severino Ferreira, imbuído de animus necandi, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima
Edsonilo
Soares dos Anjos, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado Ademilson Severino Ferreira com vontade de matar a vítima
Edsonilo
Soares dos Anjos, de 69 anos de idade, se dirigiu à residência do idoso com uma arma de fogo. Consta nos autos que o denunciado chamou pela vítima pelo nome de "Nilo" e em seguida entrou na residência e efetuou o disparo, acertando-lhe a cabeça, o que causou traumatismo cranioencefálico, conforme descrito no laudo necroscópico de fls. 19/31 IP, que foi causa suficiente de sua morte. É relevante apontar que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de um desentendimento entre a vítima e o implicado, ocorrido no "Bar do Cobrinha" dias antes do delito. Por fim, infere-se dos autos que o homicídio foi praticado por meio de recursos que dificultaram a defesa da vítima, vez que esta encontrava-se desarmada e desprevenida, sentada no sofá assistindo televisão, não esperando a ação homicida do implicado dentro de sua própria residência
..
.” (Sic – id.
316790853
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o § 4º, todos do Código Penal.

Irresignado,
ADEMILSON SEVERINO FERREIRA
, em suas razões recursais, suscita
preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem
e, no mérito, postula o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando, em síntese, a manifesta improcedência de ambas diante do contexto probatório.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Da Preliminar de Nulidade por Excesso de Linguagem

A defesa alega que o magistrado
a quo
incorreu em eloquência acusatória ao utilizar a expressão
"a existência de indícios suficientes de autoria é incontroversa"
e ao mencionar que o réu agiu
"no mínimo com dolo eventual"
. Sustenta que tais afirmações extrapolam o juízo de admissibilidade e podem influenciar o Conselho de Sentença.

Entretanto, da leitura atenta da decisão objurgada, não se vislumbra o vício apontado. O juiz sentenciante limitou-se a fundamentar sua convicção sobre a presença dos requisitos legais para a pronúncia, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A afirmação de que
a existência de
indícios
é incontroversa
não se confunde com a certeza da autoria delitiva para fins de condenação, mas apenas atesta que há elementos suficientes nos autos para submeter o réu a julgamento popular.

Da mesma forma, a menção ao
dolo eventual
serviu para afastar, nesta fase preliminar, a tese de ausência de
animus necandi
suscitada pela própria defesa, sem adentrar no mérito definitivo da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
:

"não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.341.569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2024).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

“‘1. Não pode ser acolhida a tese de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem do magistrado, em pretensa inobservância do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, quando da simples leitura da decisão objurgada é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do magistrado (...)’ (
TJMT,
N.U 0000392-97.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).”

Portanto,
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito.

Do Mérito

Analisa-se, pois, a pretensão de afastamento das qualificadoras.

Inicialmente, registro que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 316788413), Laudo Pericial de Necropsia (ID 316788419), Certidão de Óbito (ID
316788443
) e pela prova oral colhida.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, são demonstrados pela confissão do réu em ambas as fases da persecução penal e pelos depoimentos testemunhais.

No que tange ao
motivo fútil
, a defesa sustenta sua manifesta improcedência em razão de prévia animosidade e ameaças entre as partes. Contudo, os elementos dos autos
indicam
que o crime teria sido motivado
,
supostament
e
,
por um desentendimento anterior no "Bar do Cobrinha", envolvendo ciúmes de uma mulher e o filho da vítima.

A testemunha
Edivaldo Francisco de Jesus
, proprietário do bar, confirmou em juízo que houve uma discussão no local entre o réu e o filho da vítima,
bem como também afirmou
que a vítima não estava presente na ocasião.

Ademais
, o
réu
, em seu interrogatório,

disse
que a motivação estaria ligada a "ciúmes" por ele estar conversando com uma amiga que seria namorada do filho da vítima.

A jurisprudência desta Corte, consubstanciada no Enunciado Orientativo n.º 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece
que:
“‘Somente
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’”

No caso, a desproporção entre a causa alegada (discussão em bar por ciúmes) e o resultado morte
fornece lastro probatório mínimo
para a manutenção da qualificadora, cabendo aos jurados
decidir
se tal motivação se reveste ou não de futilidade.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa alega a ausência de surpresa, pois o réu teria chamado a vítima pelo nome. Todavia, a prova oral aponta para um cenário que,
em tese
, dificultou a reação do ofendido.

A vítima, um idoso de 69 anos, encontrava-se desarmada, sentada no sofá de sua residência assistindo televisão, quando foi alvejada. O réu confirmou ter ido ao local armado com uma espingarda. As testemunhas
Luciene Alves de Araujo
e
Valdemar Silvestre Moreira
, vizinhos da vítima, relataram ter visto o acusado entrar na casa e logo em seguida ouviram o disparo.

Ainda que tenha havido um

suposto
chamado nominal, o contexto

aparentemente

de ataque

armado
inopinado contra uma pessoa idosa, em momento de repouso,

em tese
,
configura
indício
suficiente de que a defesa da vítima foi dificultada ou impossibilitada.

A
demais, a
avaliação
sobre se a interpelaçã
o
nominal
foi suficiente para elidir a surpresa é competência do Conselho de Sentença.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘(...) Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido (...)’
”
(
TJMT,
N.U 1019361-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022,
publicado
no DJE 04/03/2022).

Nesse contexto, uma vez demonstrada a materialidade delitiva e presentes
indícios
suficientes de autoria que recaem sobre o recorrente, bem como havendo
lastro probatório mínimo
para as qualificadoras imputadas, a manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos é medida que se impõe.

Por derradeiro, anote-se que a
s teses defensivas não se mostram incontroversas a ponto de autorizar a subtração da análise pelo seu juiz natural.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMILSON SEVERINO FERREIRA
, para o fim de
manter inalterada a decisão de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026